Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721290-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: VITORIA EMILIA SANTOS COSTA GEHRE DESPACHO VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. vem aos autos, por meio da petição de ID 36333311, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça. Alega, para tanto, que o STJ, no citado representativo, sedimentou o entendimento de ser inviável a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, conclusão essa que deve ser adotada nestes autos. Nada a prover. Inicialmente, destaca-se que, não obstante a parte requerente mencione o Tema 1.076 para fundamentar a sua manifestação, o inconformismo por ela manejado encontra-se sobrestado em virtude do enquadramento feito pela própria Corte Superior da matéria aventada no apelo especial ao Tema 1.046 (ID 28709868). Ademais, em relação ao mencionado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego da sistemática dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 28717311. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A031